Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-68.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021864-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ: 62.258.884/0134-67 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário
da
sentença que concedeu a segurança para determinar à Administração Pública a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), reconhecendo que os débitos fiscais da impetrante estavam com a exigibilidade suspensa em razão de depósitos judiciais integrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de CPD-EN quando comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 151, II, do CTN, prescindindo de autorização judicial.

4.
A comprovação da suspensão da exigibilidade impõe à Administração o dever legal de expedir a CPD-EN, nos termos do art. 206 do CTN, não se tratando de ato discricionário.

5.
A recusa administrativa à emissão da CPD-EN, diante da existência de depósito integral regularmente efetuado, caracteriza violação ao direito líquido e certo, além de configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

6.
Nos autos, restou comprovado documentalmente o depósito integral dos débitos fiscais discutidos, sem que a Administração apontasse de forma concreta qualquer débito remanescente com exigibilidade ativa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, II, e 206; Lei n
.
12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
TutCautAnt
340/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 30.9.2024; TJMT,
AgInt
1034275-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário
da
sentença
que concedeu a segurança para determinar à Administração a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), por reconhecer que os débitos fiscais apontados pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão de depósitos judiciais integrais.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não restou demonstrada a suspensão da totalidade dos débitos existentes em nome da impetrante, sustentando a inexistência de prova pré-constituída apta a respaldar a concessão da segurança.

Afirma que parte dos débitos permanece com exigibilidade ativa, não estando abrangida por depósito judicial ou parcelamento válido,
e
que a documentação dos autos não comprovaria a suspensão integral dos créditos tributários.

Defende que, não estando comprovados os requisitos previstos nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, é inviável a emissão da CPD-EN, sob pena de violação ao princípio da legalidade e atuação administrativa fora dos limites da competência vinculada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.
(Id
330543371
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que os depósitos judiciais foram realizados de forma integral e correspondem exatamente aos valores declarados, o que suspende automaticamente a exigibilidade dos créditos; sustenta ainda que o Estado não individualizou quaisquer débitos supostamente ativos, apresentando alegações genéricas e sem contraprova eficaz, além de reiterar que a recusa em emitir a CPD-EN configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.
(Id
330543376
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a impetrante comprovou documentalmente os depósitos judiciais integrais nas competências indicadas, o que atrai a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impondo à Administração o dever de expedir a CPD-EN, sendo ilegal a recusa estatal. (Id 335666898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se é devida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN)
no presente caso.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando à obtenção de CPD-EN, ao argumento de que os débitos de DIFAL registrados em seu nome, relativos às competências de 11/2021 a 04/2022 e 08/2022 a 12/2022, estariam integralmente garantidos por depósitos judiciais efetuados nos processos anteriormente ajuizados, circunstância que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário.

O juízo de origem confirmou a liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança para determinar à autoridade impetrada a expedição da CPD-EN, ao fundamento de que os depósitos judiciais realizados em valor integral atraem a incidência do art. 151, II, do CTN, impondo, por conseguinte, a aplicação do art. 206 do mesmo diploma legal.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando

que não restou demonstrada a suspensão da totalidade dos débitos existentes em
nome da impetrante, alegando a ausência de prova pré-constituída apta a evidenciar o preenchimento dos requisitos legais para a expedição da certidão pretendida.

Sobre o assunto, sabe-se que

o mandado de segurança é o instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, quando o titular sofre violação ou ameaça de violação por ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que o direito invocado seja comprovável de plano, por prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.
Vejamos:

Art. 1
o
Conceder
-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nessas hipóteses, incumbe ao impetrante demonstrar, de forma objetiva, a existência do direito alegado e a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

No caso, a impetração do
presente mandado de segurança
decorre de controvérsia inserida no âmbito tributário, relacionada aos efeitos jurídicos da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e às consequências administrativas daí decorrentes.

Nesse contexto, o Código Tributário Nacional prevê expressamente hipóteses em que a exigibilidade do crédito tributário resta suspensa. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, o depósito do montante integral do crédito tem o efeito jurídico de impedir a sua exigência, afastando, enquanto perdurar a suspensão, quaisquer medidas de cobrança por parte do Fisco, sem prejuízo da discussão judicial da obrigação tributária
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos
termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o depósito judicial integral, realizado em dinheiro, constitui causa suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, produzindo todos os efeitos previstos no art. 151 do CTN.
Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ART. 151, II, DO CTN. DEPÓSITO INTEGRAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(...)
3. Nos termos do art. 151, II, do CTN, e conforme entendimento consolidado pelo STJ, "o depósito integral e em dinheiro é uma faculdade da parte e, uma vez feito, independe de provimento judicial para surtir os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário" (TP 3498, Ministro Herman Benjamin)
.
4. Deve ser negado provimento ao agravo interno quando não apresentados pela parte agravante argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, que deferiu a tutela pleiteada a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez comprovado o depósito do montante integral.5. Agravo interno conhecido e não
provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
na
TutCautAnt
340
/
RS 2024/0018395-9, Relator Ministro A
frânio
V
ilela
,
j.
30
.
9
.
2024, T2)
.

No mesmo sentido, não destoa o entendimento adotado por esta Corte de Justiça
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL
INTEGRAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

(...)
3. O mandado de segurança é cabível quando o direito invocado está comprovado por prova pré-constituída e independe de dilação probatória, sendo adequada sua utilização para pleitear a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em razão de depósito
integral.

(...)
5. O depósito judicial integral do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do tributo, sendo direito potestativo do contribuinte, que prescinde de autorização judicial. 6. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e do TJMT reconhece que a realização do depósito integral suspende de pleno direito a exigibilidade do crédito tributário, cabendo ao Judiciário apenas reconhecer formalmente esse efeito.
(...).
(TJMT -
Agravo de Instrumento
10342750420258110000, Rel
. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
,
j.
17
.
12
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

No caso dos autos, verific
o
que a
parte
impetrante comprovou documentalmente a realização de depósitos judiciais integrais relativos aos débitos de DIFAL correspondentes às competências de 11/2021 a 04/2022 e 08/2022 a 12/2022, em valores equivalentes aos montantes exigidos pela Fazenda Estadual, circunstância suficiente para atrair a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Nessas condições, incide o disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a certidão positiva com efeitos de negativa deve ser expedida sempre que os créditos tributários se encontrarem com exigibilidade suspensa, não se tratando de faculdade da Administração, mas de verdadeiro dever legal.
Cito:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A negativa administrativa à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, diante da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos, traduz violação ao direito líquido e certo da impetrante, na medida em que impede a fruição de sua regularidade fiscal com base em fundamento jurídico inexistente, configurando, ainda, meio indireto de coerção incompatível com o ordenamento jurídico, reiteradamente repelido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, observ
o
que a autoridade fazendária, mesmo instada a se manifestar nos autos, não indicou de forma concreta quais débitos remanesceriam com exigibilidade ativa, limitando-se a alegações
genéricas desacompanhadas de demonstração específica ou de elementos capazes de infirmar a prova documental apresentada pela impetrante.

Portanto, comprovada a realização de depósitos judiciais integrais, aptos a suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, revela-se indevida a negativa administrativa à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Sendo assim, impõe-se a ratificação da sentença também no reexame necessário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, o que implica a
ratificação da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026